Tribunal: TJBA
Processo: 8036061-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036061-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: ELDA SOUSA PEREIRA E OUTROS (4) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL AGRAVADAS: VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO SOB O ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE MACROLIDE. PRELIMINAR. RECURSO INSTRUMENTAL. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO NO 1º GRAU. DANOS CONTINUADOS NO TEMPO. INCIDÊNCIA PRESCRITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ORDEM DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ FINAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO, ECONOMIA PROCESSUAL E ADEQUADA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO INCLUSIVE PERÍCIA DE ALTA COMPLEXIDADE. CONSTATAÇÃO. MACROLIDE. TEMA 589 DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8036061-63.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.